Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMULO GUILHERME FRANCO DE FREITAS - CPF: 060.878.531-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo provimento do recurso.

Recurso Inominado:

1011678-37.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ROMULO GUILHERME FRANCO DE FREITAS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – NÃO CABIMENTO – DOMICÍLIO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Manifesta a competência do domicílio do autor para apreciar o feito de origem, haja vista envolver interesse de criança diagnosticada com patologia grave.

2.

Logo, do exame da legislação de regência e da jurisprudência pátria, entendo que o juízo da comarca de Rondonópolis, onde reside o autor, é a competente, no caso concreto, para processar e julgar o feito de origem, cuja pretensão é justamente que seja garantido o acesso às ações e serviços de saúde ao Recorrente, menor de idade.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Defensoria Pública contra a decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, nos autos do cumprimento provisório de sentença interposto por Romulo Guilherme Franco de Freitas, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis objetivando o fornecimento da medicação XOLAIR 300mg, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que o processo originário tramitou na Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Vara da Saúde), sendo esta a competente para apreciar o presente cumprimento de sentença.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento do feito junto ao 1a JEC de Rondonópolis, mormente porque o autor, adolescente, reside neste município, cabendo ao exequente escolher o juízo onde deseja executar o título judicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Na origem, em que pese a prolação da sentença na Vara da Saúde, a defensoria pública ajuizou cumprimento provisório de sentença em benefício do menor em seu município (Rondonópolis).

Como é cediço, este Tribunal de Justiça vinha sustentando, com amparo na Resolução TJMT/OE no 09/2019, a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para o processo e julgamento dos feitos relativos à saúde pública em que figurasse como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, ainda que a demanda envolvesse direito de criança e adolescente ou de pessoa idosa.

Ocorre que, recentemente, a matéria foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela inviabilidade do declínio de competência em tais demandas, ainda que fundado na Resolução TJMT/OE no 09/2019, por se tratar de competência absoluta.

À luz desse novel posicionamento da Corte Superior e analisando detidamente os autos, penso que é manifesta a competência do domicílio do autor para apreciar o feito de origem, haja vista envolver interesse de criança diagnosticada com patologia grave.

Apesar dos benefícios que a especialização de varas traz aos jurisdicionados, imprimindo agilidade e padronização na apreciação de processos envolvendo uma mesma matéria, tal medida não deve prevalecer sobre as regras de competência absoluta fixadas nas leis federais, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Estatuto do Idoso, máxime por serem assim definidas pelo legislador processual com vistas à facilitação do acesso à justiça e à tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis ou hipossuficientes da sociedade.

Logo, do exame da legislação de regência e da jurisprudência pátria, entendo que o juízo da comarca de Rondonópolis, onde reside o autor, é a competente, no caso concreto, para processar e julgar o feito de origem, cuja pretensão é justamente que seja garantido o acesso às ações e serviços de saúde ao Recorrente, menor de idade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ROMULO GUILHERME GRANCO DE FREITAS
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência do 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis para conhecer, processar e julgar a ação originária, atualmente na fase de cumprimento provisório de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022